Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-62.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000598-62.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO BRAGA DA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: CLAUDIRENE VIEIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TALITA BARRETO OLIVEIRA, CASSIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS – REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – BEM IMÓVEL – TERRENO- AQUISIÇÃO FORMAL ANTES DO CASAMENTO – CONVIVÊNCIA E PARTICIPAÇÃO ANTERIOR. CONSTRUÇÃO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL -

PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS DA REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA DO ACERVO CONSTITUÍDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS –FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem os fundamentos da decisão recorrida. Embora as razões do apelante não tenham atacado especificamente a revelia decretada, atacaram o ponto meritório central da sentença – a partilha do bem imóvel –, sendo suficientes para permitir o contraditório e o exercício da função revisional, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso.

2.

Segundo o art. 1.658 e 1.660 do Código Civil, no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Bens adquiridos pelo nubente antes da celebração do matrimônio são, em regra, excluídos da comunhão.

3.

Todavia, quando a prova dos autos demonstra que a aquisição do bem imóvel, embora formalizada antes do casamento, decorreu de esforço econômico conjunto do casal em período de namoro público e duradouro com nítido propósito de constituição de família – circunstância caracterizadora de união estável antecedente –, as edificações e benfeitorias erigidas na constância da convivência comum integram o acervo partilhável, por força do art. 1.725 do CC c/c art. 1.660, IV, do CC.

4.

O réu revel, devidamente citado, que deixa transcorrer
in albis
o prazo para contestação e somente comparece aos autos após a sentença para recorrer, não pode, em sede recursal, apresentar novos fatos sem que tenham sido arguidos tempestivamente, sob pena de violação à boa-fé processual e à preclusão.

5.

A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau estende-se ao recurso, salvo impugnação com prova inequívoca de alteração da situação econômica do beneficiário. Alegações genéricas da parte contrária, desacompanhadas de prova da capacidade contributiva atual do apelante, são insuficientes para revogar o benefício.

6.

Cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites do art. 85, § 2.º, do mesmo diploma, com exigibilidade suspensa nos termos do art.98, §3.º, do CPC.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000598-62.2022.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Barreiras/BA, em que é Apelante FABRICIO BRAGA DA COSTA SANTOS e Apelado CLAUDIRENE VIEIRA DA SILVA SANTOS,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se a sentença recorrida, na forma do voto que integra este acórdão.